Tribunal: TJMT
Processo: 1039621-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039621-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), PETRIBU CABRERA E PIRES DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.036.273/0001-51 (AGRAVANTE), HENRIQUE PETRIBU FARIA - CPF: 316.559.168-74 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. DESÁGIO SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação a grupo econômico, com previsão de deságio de 80% sobre créditos trabalhistas e pagamento parcelado.

A agravante, credora trabalhista, sustenta abusividade do deságio, ausência de correção monetária, violação à par conditio creditorum, falta de transparência e inviabilidade econômica do plano.

A decisão recorrida reconheceu a regularidade da deliberação assemblear e afastou cláusulas ilegais específicas, mantendo, no mais, a homologação do plano.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o deságio de 80% aplicado a crédito trabalhista é ilegal; (ii) saber se há violação ao princípio da par conditio creditorum; (iii) saber se a ausência de critérios de atualização monetária compromete a legalidade do plano; e (iv) saber se cabe ao Judiciário examinar a viabilidade econômica do plano.

III. Razões de decidir

O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de legalidade, não abrangendo a análise de viabilidade econômica, que compete à assembleia geral de credores.

O deságio sobre crédito trabalhista, ainda que elevado, não é ilegal quando aprovado regularmente e aplicado de forma isonômica dentro da classe.

Não há violação ao princípio da par conditio creditorum quando o plano estabelece distinções entre classes ou credores com fundamento legítimo, sem discriminação interna.

A ausência de previsão expressa de correção monetária autoriza a incidência de índice legal, a fim de evitar enriquecimento sem causa, o que justifica ajuste parcial do plano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

“Tese de julgamento:”
“1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, sendo vedada a análise de sua viabilidade econômica. 2. É válido o deságio sobre crédito trabalhista aprovado pela assembleia geral de credores, desde que respeitada a isonomia interna da classe. 3. Na ausência de previsão expressa, admite-se a incidência de índice de correção monetária para preservar o valor do crédito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petribu, Cabrera e Pires de Mello Sociedade de Advogados, em face da decisão proferida nos autos da recuperação judicial movida por José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco e Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., que homologou o plano de recuperação judicial, concedendo, assim, a recuperação judicial aos agravados.

O juízo a quo exerceu controle de legalidade sobre o plano apresentado, tendo reconhecido a nulidade de diversas cláusulas, entre elas: (i) a que previa a extinção automática de ações e protestos; (ii) a que dispensava avaliação judicial para alienação de empreendimento imobiliário; (iii) a que impunha desconto automático de 90% sobre créditos acima de R$ 5.000,00 sem justificativa; (iv) a que estabelecia tratamento desigual entre credores da classe trabalhista com base no valor nominal do crédito; e (v) a que pretendia prorrogar os efeitos do stay period para além do encerramento da recuperação judicial.

As demais disposições do plano e de seu aditivo foram homologadas, por entender o juízo singular estarem conformes à legislação de regência.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que a proposta de pagamento imposta aos credores da Classe I (Trabalhista), especialmente o deságio de 80% e o parcelamento em 12 vezes, configura verdadeira remissão da dívida, sendo desproporcional e desarrazoada, especialmente diante da natureza alimentar do crédito envolvido; (ii) que a homologação do plano, nesse ponto, teria importado em violação ao princípio do par conditio creditorum e ao controle de legalidade exercido pelo juízo, notadamente por afrontar precedentes desta Corte Estadual; (iii) que houve ausência de previsão de índice de correção monetária aplicável, o que, além de ferir o princípio da preservação do valor real do crédito, implicaria enriquecimento sem causa da recuperanda; (iv) que o plano teria favorecido indevidamente os denominados “credores fomentadores”, em detrimento dos demais da mesma classe, o que igualmente implicaria quebra de isonomia e violação da legalidade.

A parte agravante alega, ainda, que a decisão recorrida deixou de considerar a reiterada ausência da apresentação dos relatórios mensais de atividades por parte da recuperanda, em desatendimento ao disposto no art. 51, IV, da Lei n.o 11.101/2005, o que comprometeria a fiscalização judicial da regularidade da recuperação e, até mesmo, a análise das condições de pagamento do plano pelos credores.

Sustenta, por fim, que o plano aprovado é materialmente inviável, uma vez que os bens indicados como integrantes das Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) não pertenceriam à recuperanda, mas a terceiro alheio ao processo, notadamente Paulo Baldissera, o que inviabilizaria a execução da proposta e macularia a própria higidez jurídica do plano homologado.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão homologatória do plano até julgamento deste agravo, requerendo, ainda, a total reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade do plano e a convocação de nova assembleia para a apresentação de nova proposta que atenda aos ditames legais. Subsidiariamente, requer a aplicação de correção monetária, para garantir a efetiva recomposição do valor real do crédito.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 328655897.

Nas contrarrazões de id. 334970884, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 34390886 da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela suspensão do agravo até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso nos autos originários e pela conversão do feito em diligência para esclarecimento acerca da participação do credor Lammel Advogados Associados na AGC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Petribu, Cabrera E Pires De Mello Sociedade De Advogados interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n.o 1043525-06.2023.8.11.0041, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá homologou o plano de recuperação judicial de ID 140303583 e o respectivo aditivo de ID 199934425, concedendo a recuperação judicial a José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco e Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., integrantes do denominado Grupo Bergamasco.

Consta que a agravante, credora da Classe I – Trabalhista, possui crédito no valor de R$ 229.164,22, tendo o plano aprovado em assembleia geral de credores estabelecido, para essa classe, deságio de 80% e pagamento parcelado.

A decisão agravada, ao proceder ao controle de legalidade, reconheceu a regularidade da deliberação assemblear, inclusive quanto à Classe I – Trabalhistas, consignando que, embora tenha havido empate entre os credores votantes, adotou-se, de forma excepcional, critério fundado na representatividade econômica dos créditos para reputar aprovado o plano também nessa classe, à luz do princípio da preservação da empresa.

Ademais, no exercício do controle de legalidade, o magistrado afastou cláusulas específicas reputadas ilegais, como a constante da Premissa 18, que previa deságios automáticos de 80% e 90% para determinados créditos trabalhistas, por violação à isonomia entre credores da mesma classe, mantendo, no mais, as disposições aprovadas em assembleia.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese: (i) abusividade do deságio de 80% aplicado ao crédito trabalhista, apontando, inclusive, ausência de correção monetária e juros; (ii) violação ao princípio da
par conditio creditorum
, em razão de alegado favorecimento de credores de outras classes; (iii) ausência de transparência pela inexistência de relatórios mensais de atividades; e (iv) inviabilidade econômica do plano, requerendo a reforma da decisão.

Inicialmente, cumpre consignar que o parecer ministerial lançado nos autos foi elaborado em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos na origem. Contudo, conforme se verifica da decisão posterior (ID 225031291), os aclaratórios foram apreciados pelo Juízo de origem, que, inclusive, enfrentou a questão relativa à regularidade fiscal dos devedores, concluindo pelo não conhecimento dos embargos por ausência de legitimidade do embargante, bem como reafirmando a higidez da decisão homologatória.

Nesse contexto, verifica-se que as premissas fáticas que embasaram o parecer ministerial restaram superadas pela evolução processual, não se mostrando necessária a renovação de vista ao
Parquet
, uma vez que não houve modificação substancial do objeto recursal, mas apenas o regular desenvolvimento do processo.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação de eventual ilegalidade do plano homologado, especialmente quanto às condições impostas aos créditos trabalhistas.

No que se refere ao deságio de 80% aplicado ao crédito da agravante, não se verifica ilegalidade apta a ensejar a reforma da decisão. O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à aferição de sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise de sua viabilidade econômica ou substituir a vontade soberana da assembleia geral de credores. A concessão de prazos, deságios e condições diferenciadas de pagamento insere-se no âmbito da autonomia negocial das partes envolvidas, sendo admissível, inclusive, em relação a créditos trabalhistas, desde que respeitados os parâmetros legais.

No caso concreto, o plano foi regularmente aprovado pela assembleia geral de credores, inclusive no âmbito da Classe I – Trabalhistas, não se evidenciando qualquer vício de legalidade na estipulação do deságio, que, embora elevado, não se mostra, por si só, apto a ensejar a intervenção judicial.

A respeito da legalidade do deságio de 80% em respeito à soberania da assembleia-geral de credores, já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO . I. - Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento; (ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III . Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial. 4. Conforme o art . 35, I, a, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades.
5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 . A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda.
7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, § 1o, da LRF e do Enunciado 581 do STJ . A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “
1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial .
10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.””
(TJMT, RAI 10150968420258110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 31.10.2025 – negritei)

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da
par conditio creditorum
. Isso porque, no âmbito da recuperação judicial, a paridade entre credores não se estabelece de forma absoluta, sendo perfeitamente admissível a concessão de tratamentos diferenciados, desde que observada a divisão por classes prevista na Lei no 11.101/2005 e a existência de critérios objetivos e justificáveis.

No caso concreto, a distinção apontada pela agravante refere-se, em verdade, ao tratamento conferido a credores de outras classes, notadamente aqueles denominados fomentadores ou parceiros estratégicos, os quais, por contribuírem para a continuidade da atividade empresarial, podem receber condições específicas no plano, como forma de viabilizar a superação da crise econômico-financeira da recuperanda, nos termos do que autoriza o art. 67, parágrafo único da LRF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO -
DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO
– EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei no 11.101/2005.
3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano.
Inteligência do art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005, ‘a contrario sensu’. 4. Conquanto o §1o do 49 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a respeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”. 5. Sobre a possibilidade de alienação de ativos das recuperandas por meio da Unidade Produtiva Isolada, essa modalidade de venda está expressamente autorizada pelo art. 60 da Lei no 11.101/2005 disciplina que se o “plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei”, essa deliberação constante do plano de recuperação judicial não afronta a Lei de regência, tampouco se mostra genérica quando deliberado que a alienação de bens mediante anuência do credor hipotecário e que deverá observará os limites constante da Lei de Recuperação Judicial. 6. O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que, proferida a decisão concedendo a recuperação judicial, “o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial”.
(TJMT, RAI 1016279-03.2019.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.02.2020 – negritei).

Ademais, trata-se de credores inseridos em classes distintas, sendo legítima, sob a ótica do sistema recuperacional, a adoção de regimes jurídicos diversos para cada classe, conforme deliberação da assembleia geral de credores, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia nesse contexto.

De outro lado, no que concerne à própria Classe I – Créditos Trabalhistas, verifica-se que o Juízo de origem, no exercício do controle de legalidade, afastou cláusula que estabelecia tratamento desigual interno, notadamente aquela que previa deságios automáticos de 80% e 90% com base no valor do crédito, assegurando, assim, a uniformidade de tratamento entre os credores dessa classe.

Portanto, inexistindo discriminação interna na classe da agravante e sendo juridicamente admissível o tratamento diferenciado entre classes distintas e entre credores com funções específicas no plano, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

No tocante à alegada ausência de relatórios mensais de atividades, igualmente não assiste razão à recorrente. Tal circunstância, embora relevante para a fiscalização do cumprimento do plano, não constitui requisito de validade da decisão concessiva da recuperação judicial, inserindo-se no âmbito do acompanhamento do processo recuperacional, a ser exercido pelo Juízo de origem e pelo administrador judicial.

De igual modo, a alegação de inviabilidade econômica do plano não pode ser acolhida. A análise da viabilidade econômica da recuperação judicial é matéria submetida à deliberação dos credores reunidos em assembleia, não competindo ao Poder Judiciário substituir esse juízo negocial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ,
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário,

ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
.” ( REsp 1631762/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.
A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, S
Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes . No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 10062597920218110000 MT, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 14.07.2021 – negritei)

Diversa, todavia, é a conclusão no que concerne à ausência de previsão de correção monetária.

Nesse ponto, entendo assistir razão à agravante. Isso porque, embora o plano de recuperação possa estabelecer deságios, prazos diferenciados, carência e formas especiais de satisfação dos créditos, tais instrumentos não autorizam, sem previsão expressa e juridicamente adequada, o completo esvaziamento do valor nominal do crédito ao longo do tempo. A correção monetária não ostenta natureza de ganho adicional ou de penalidade imposta ao devedor; antes, consubstancia mecanismo de mera recomposição do valor real da moeda, destinado a evitar que a inflação corroa a expressão econômica do crédito reconhecido. A supressão absoluta de qualquer índice de atualização, sobretudo em contexto no qual já se impõe deságio expressivo, compromete de maneira excessiva a equivalência material da prestação e enseja enriquecimento sem causa da recuperanda, na medida em que o pagamento se dará em moeda depreciada sem cláusula de recomposição mínima.

Não se trata, aqui, de sobrepor ao plano critério econômico alheio à vontade dos credores, mas de restaurar parâmetro mínimo de juridicidade e equilíbrio obrigacional. Tanto assim que a própria jurisprudência estadual tem reconhecido a necessidade de incidência de índice de correção monetária quando o plano se mostra omisso a esse respeito, justamente para preservar o valor real do crédito e obstar enriquecimento indevido.

Assim, a solução mais consentânea com a preservação do plano, sem vulnerar a deliberação assemblear em seu núcleo, é conferir-lhe interpretação integrativa para determinar a incidência de atualização monetária, com base na TR – Taxa Referencial, índice que melhor se harmoniza com a lógica do processo recuperacional.

Nessa linha, tenho que o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para determinar que sobre o crédito da agravante e, por isonomia, sobre os créditos submetidos à mesma disciplina da respectiva classe, incida correção monetária a partir do marco legal pertinente, segundo o índice TR – Taxa Referencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026